Tribunal: TJMT
Processo: 0004041-23.2011.8.11.0008
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004041-23.2011.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Causas Supervenientes à Sentença, Enquadramento, Sistema Remuneratório e Benefícios, Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CELIA REGINA DE MELO - CPF: 535.146.451-91 (APELANTE), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - CNPJ: 03.238.920/0001-30 (APELADO), MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - CNPJ: 03.238.920/0001-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - CPF: 965.777.031-91 (ADVOGADO), MARIA JULIA SE BALAO - CPF: 049.952.338-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA – SENTENÇA EXTINTIVA DA EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE CRÉDITOS REMANESCENTES PÓS-PRECATÓRIO - – EXISTÊNCIA DE RESSALVAS E PEDIDOS REITERADOS DE COBRANÇA DAS DIFERENÇAS VENCIDAS NO CURSO DA AÇÃO – PRINCÍPIOS DA SATISFAÇÃO E UTILIDADE AO CREDOR – NECESSIDADE DE EFETIVIDADE E UTILIDADE PRÁTICA NA SATISFAÇÃO INTEGRAL DO CRÉDITO - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1 - O princípio da efetividade da execução, aliado aos princípios da Satisfação do Direito do Credor e da Utilidade ao Credor, orienta o processo de execução no sentido de garantir a efetividade e a utilidade prática na satisfação integral do crédito, impedindo a extinção da execução com créditos remanescentes não atendidos.

2 - Apresentadas reiteradas ressalvas e pedidos de cobrança de diferenças vencidas no curso da execução, indicando a existência de créditos remanescentes não abarcados pelo precatório inicial, tudo a evidenciar que o crédito não foi integralmente satisfeito, a anulação da sentença que extinguiu a execução é de rigor, possibilitando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para o prosseguimento da execução, com foco na liquidação e pagamento dos créditos remanescentes.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto por
CELIA REGINA DE MELO
contra sentença
proferida pelo juízo da Segunda Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos de Cumprimento de Sentença em Ação Declaratória c/c Cobrança envolvendo a apelante e o
MUNICÍPIO DE NOVA OLIMPIA
, que extinguiu o processo de execução, sob o fundamento de que o crédito exequendo havia sido satisfeito.

A apelante apresentou razões de apelação, sustentando, em síntese, a existência de crédito remanescente, decorrente de diferenças salariais não abrangidas no precatório já expedido.

A apelante enfatiza que tais diferenças referem-se ao período posterior a fevereiro de 2011, momento em que se deu o ajuizamento da ação de conhecimento.

Ao final, pugna seja reconhecida a nulidade da sentença extintiva da execução e determinado o retorno dos autos a origem para prosseguimento (id. 171491156).

Em contrarrazões, o Município de Nova Olimpia pediu o desprovimento do recurso (id. 171491159).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, denota-se que
Celia Regina de Melo,
em fase de Cumprimento de Sentença promovida contra o
Município de Nova Olimpia
nos autos de
Ação Declaratória c/c Cobrança
, requereu o pagamento de um crédito no valor de R$ 67.314,64, atualizado até 01/10/2014, referente às parcelas não pagas entre março de 2008 e fevereiro de 2011, além de eventuais valores vencidos desde março de 2011 até aquele momento (03/11/2014), cujo cálculo ainda estava pendente.

Além disso, requer-se a execução da obrigação de fazer determinada em sentença, que consistia no reenquadramento da autora conforme estipulado judicialmente, impondo tal obrigação ao Município executado.

Efetuado o reenquadramento e quitado seu crédito, via precatório, a exequente requereu o pagamento do crédito remanescente de período posterior ao precatório quitado, oportunidade em que o juízo singular julgou extinto o processo, nos seguintes termos:

“(...)

Compulsando atentamente os autos, verifica-se que a sentença julgou procedente o pedido elencado na exordial e condenou a parte requerida a ‘pagar a autora as diferenças pagas a menor, em relação ao salário, férias acrescidas do terço constitucional, gratificações e 13° salário, no período-correspondente entre a promulgação a lei até o efetivo reenquadramento, bem como recolher as diferenças do INSS, que deverão ser corrigidos monetariamente, pelo INPC, a contar da condenação, acrescidos de juros de mora desde o vencimento dos proventos’ (ID n. 104263918 - Pág. 45).

Com efeito, consta dos autos o pagamento do Precatório relativo ao crédito da autora, conforme ID n. 104289526 - Pág. 1/7, realizado sem ressalvas da partes exequente e executada, consoante ID n. 104275013 - Pág. 1.

Após a quitação da dívida, (ID n. 104275013 - Pág. 1), a autora novamente requer o pagamento do crédito remanescente de período posterior ao precatório quitado. Com efeito,
uma vez realizado o pagamento do crédito exequendo, sem ressalvas, ocorre à extinção da execução/cumprimento de sentença, consoante o que dispõe o artigo 924, II do CPC, devendo, neste caso, os autos serem extintos por exaurimento de seu objeto
.

Do exposto, EXTINGO o processo, por sentença, na forma do artigo 924, II do Código de Processo Civil, e, por conseguinte determino seu arquivamento com as baixas necessárias.

No tocante a eventuais créditos remanescentes alegados pela parte exequente, dependendo necessariamente, o pedido, de liquidação, este deverá necessariamente ser objeto de pedido autônomo de cumprimento de sentença e/ou execução
observando-se o pedido inicial os requisitos dispostos nos artigos 511 e ss do Código de Processo Civil.”
(id. 171491155 – destaquei).

A apelante
assegura, em contrapartida, a existência de crédito pendente oriundo de diferenças salariais que não foram incluídas no precatório anteriormente expedido e, ainda, que essas diferenças salariais dizem respeito ao período após fevereiro de 2011, que é a data em que a ação original foi ajuizada.

De modo que ainda perduraria o direito da apelante ao recebimento de valores adicionais que, segundo ela, são devidos e não foram contemplados nas decisões e execuções judiciais anteriores.

Pois bem.

Ao examinar os autos, observa-se que a sentença originária reconheceu o direito da apelante a diferenças salariais decorrentes de incorreto enquadramento no plano de cargos e carreiras, decisão esta mantida por este Egrégio Tribunal.

A questão em pauta, portanto, não reside na existência do direito às diferenças salariais, mas na sua extensão e na alegada existência de créditos remanescentes.

Ou melhor explicitando, o cerne da controvérsia situa-se na alegação da apelante de que existem créditos remanescentes referentes a diferenças salariais devidas após o período abarcado pelo precatório já expedido.

Sem delongas, após analisar detidamente os autos, penso que a
insurgência merece provimento
.

Isso porque
, da sentença proferida, observa-se que houve a extinção do processo com fundamento na satisfação integral da obrigação, conforme art. 924, II, do CPC.

Contudo, a análise detida dos autos revela que, de fato, existiram diversas manifestações da apelante, corroboradas por documentos, no sentido de resguardar seu direito ao recebimento de créditos referentes ao período posterior ao abarcado pelo precatório.

Com efeito, contrariamente ao entendimento do juízo
a quo
, as constantes ressalvas realizadas pela apelante ao longo do processo executivo demonstram que não houve preclusão consumativa em relação ao crédito remanescente.

Não há dúvidas de que, ao caso, a apelante, de forma reiterada, pleiteou a apuração e pagamento das diferenças remanescentes, o que afasta, de sobremaneira, a alegação de preclusão pela não realização de ressalvas.

Importante destacar, assim, que o processo de execução deve atender aos princípios da Satisfação do Direito do Credor e da Utilidade ao Credor, que orientam o processo de execução no sentido de garantir a efetividade e a utilidade prática na satisfação integral do crédito.
O que não afasta a possibilidade de existência de créditos remanescentes não abrangidos pelo precatório já expedido
.

Nesse cenário,
a extinção do processo sem a análise detida da existência de crédito remanescente vai de encontro a esses princípios e fere o espírito da tutela jurisdicional efetiva, uma vez que priva seu credor da possibilidade de receber valores que lhe são devidos por direito
.

Desse entendimento não destoa jurisprudência pátria:

“
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA POR SERVIDOR MUNICIPAL. EXTINÇÃO DA FASE EXECUTIVA POR SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. VERIFICAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE RELATIVO À ATUALIZAÇÃO DOS RPVS, NÃO LEVADAS A EFEITOS. CASSAÇÃO DA SENTENÇA E PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
, POR OUTRO LADO, DE INCIDÊNCIA DOS CONSECTÁRIOS DURANTE O CHAMADO PERÍODO DE GRAÇA, COMPREENDIDO ENTRE A EXPEDIÇÃO DO REQUISITÓRIO E O FINAL DO PRAZO LEGAL DE 60 DIAS, PARA PAGAMENTO DO RPV. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO. (...)
Verificando-se que, na espécie, os RPVs não foram quitados no prazo legal, e o sequestro de valores levou em consideração apenas o montante constante nos cálculos apresentados quando da petição de execução, deve ser cassada a sentença de extinção por satisfação da obrigação, com o prosseguimento do feito executivo no que pertine ao saldo remanescente das atualizações cabíveis
, sendo, por outro lado, impossibilitada a incidência dos respectivos consectários no chamado período de graça, compreendido, em se ratando de RPV, entre a expedição do ofício requisitório e o final do prazo estipulado em Lei para quitação. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, acima identificados: ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, em sessão ordinária virtual realizada, por unanimidade, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.”
(TJ/PB. APL 00004466320168150611. Relatora. Desa. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti Maranhão, 1ª Câmara Cível. DJe de 31/10/2023)

Logo,
o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que prossiga na execução, considerando as parcelas remanescentes reivindicadas pela apelante é medida que se impõe.

Tal medida se mostra necessária para a realização plena da Justiça, evitando-se a instauração de novo processo executivo, o que seria desnecessariamente oneroso e desgastante para as partes e para o Sistema Judiciário.

Ante o exposto
, em observância aos princípios da efetividade, da economia processual e da utilidade da execução
, voto pelo
PROVIMENTO DO APELO
para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que prossiga a execução quanto ao crédito remanescente, observando-se os valores apurados e as diferenças salariais vencidas após fevereiro de 2011, até o efetivo reenquadramento salarial da apelante.

Sem condenação em honorários
, pois estes são cabíveis apenas ao final do
processo de execução
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024